Tribunal: TJBA
Processo: 8044039-57.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8044039-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC. MULTIPLICIDADE DE AGRAVOS SOBRE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CONSOLIDADA. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSÃO DO IRDR. DECISÃO COLEGIADA PELA NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE, DIANTE DO CARÁTER URGENTE E FUNDAMENTAL DOS DIREITOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com o objetivo de uniformizar a interpretação sobre a definição da data-base para concessão de benefícios na execução penal, quando o apenado tiver experimentado períodos de prisão provisória, seguida de liberdade, e posterior prisão definitiva, sem a ocorrência de falta grave ou nova prisão por crime diverso. A entidade suscitante vinculou o presente IRDR ao Agravo em Execução n.º 2001759-73.2025.8.05.0001, que tramita na Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA. O pedido foi instruído com dados que apontam cerca de 50 agravos sobre a mesma controvérsia, com distribuição entre 14 relatores e múltiplas decisões conflitantes. A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de suspensão dos processos em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 976 do CPC para admissão do IRDR, diante da multiplicidade de ações e da divergência jurisprudencial interna consolidada sobre a fixação da data-base para benefícios executórios na execução penal; (ii) estabelecer se é juridicamente adequado, proporcional e necessário suspender os processos em trâmite que tratem da mesma controvérsia até o julgamento do mérito do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multiplicidade de agravos em execução com idêntica controvérsia, distribuídos entre diversos órgãos fracionários do TJBA, revela a existência de repetição de processos e de divergência consolidada sobre questão exclusivamente de direito, preenchendo os requisitos do art. 976 do CPC para instauração do IRDR.

4.
A divergência jurisprudencial interna compromete a isonomia e a segurança jurídica, gerando tratamento desigual entre apenados em situações fáticas idênticas, cuja solução passa a depender da distribuição do processo, contrariando o princípio da igualdade e a estabilidade do sistema de execução penal.

5.
A controvérsia possui densidade jurídica suficiente para justificar o IRDR, pois exige a fixação de critérios uniformes de interpretação dos arts. 42 do Código Penal, 66, III, “c”, da LEP, e 387, §2º, do CPP, os quais têm sido aplicados de forma conflitante no Tribunal.

6.
A suspensão automática dos processos não é obrigatória, sendo juridicamente necessário avaliar sua conveniência à luz dos efeitos da medida sobre direitos fundamentais, especialmente o direito à liberdade, conforme interpretação conferida ao art. 982, I e §5º, do CPC e precedentes citados (Enunciado 140/CJF; TJSC; TJBA – IRDR n.º 8054499-74.2023.8.05.0000).

7.
A paralisação indiscriminada de processos na fase de execução penal, por tempo indeterminado, pode violar princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a celeridade processual, a legalidade e a individualização da pena, não se revelando medida adequada nem proporcional ao caso concreto.

8.
A deliberação colegiada sobre a suspensão foi considerada mais legítima e adequada, em virtude do impacto amplo e da sensibilidade da medida, afastando-se a interpretação de que tal decisão compete de forma exclusiva ao relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Incidente admitido. Suspensão dos processos indeferida.

Tese de julgamento
:

“
Estão presentes os requisitos do art. 976 do CPC para instauração de IRDR quando há multiplicidade de processos com controvérsia jurídica idêntica sobre a fixação da data-base para concessão de benefícios na execução penal, sem falta grave ou novo crime, evidenciada por decisões conflitantes em diversos órgãos julgadores do Tribunal.”

“
A suspensão dos processos pendentes não é consequência automática da admissão do IRDR, devendo ser avaliada pelo colegiado com base nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção aos direitos fundamentais.”

“
Nas hipóteses em que a controvérsia submetida ao IRDR afeta diretamente o direito à liberdade do apenado, a suspensão dos processos não se mostra juridicamente adequada, sobretudo quando puder comprometer a celeridade da prestação jurisdicional e causar indevida limitação de direitos executórios.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 926, 976, 977, 982, I e § 5º; CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “c”; CPP, art. 387, § 2º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLVI e XLIX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC nº 142.463, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 952.133/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.11.2024; TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 21.08.2024; TJSC, AEP nº 8000867-47.2024.8.24.0008, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Póvoas, j. 27.02.2025; Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº
8044039-57.2025.8.05.0000
, figurando como Suscitante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
ADMITIR
o incidente
e, por maioria, afastar a suspensão dos processos em trâmite

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões
da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 202
5
.

Des.
(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator Designado

Procurador(a) de Justiça

84